Tribunal: STJ
Processo: 5003483-42.2021.4.04.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898492 - RS (2025/0113698-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: DAVID CARDOSO
ADVOGADO
: DARCISIO ANTONIO MÜLLER - PR069164
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. A parte deve infirmar especificamente os fundamentos da
decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se
insurge contra todos eles, de acordo com o disposto no art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015.
2. No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal
de origem, ao inadmitir o recurso especial do INSS, consignou que
a análise acerca do afastamento da especialidade da atividade rural
praticada no período de
a
, reconhecida nas
13/04/1988
23/05/1997
instâncias ordinárias, importaria na incursão no acervo fático-
probatório, esbarrando na Súmula 7 do STJ.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, entretanto, o
agravante não infirmou de forma clara e específica esse
fundamento.
4. Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as
devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento
da pretensão independentemente do reexame fático-probatório,
mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese
recursal.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50531844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d2bf604-736c-45e5-b0be-27abc7c32851

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d2bf604-736c-45e5-b0be-27abc7c32851

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898492 - RS (2025/0113698-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: DAVID CARDOSO
ADVOGADO
: DARCISIO ANTONIO MÜLLER - PR069164
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
NEGATIVO
DE
ADMISSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. A parte deve infirmar especificamente os fundamentos da
decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se
insurge contra todos eles, de acordo com o disposto no art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015.
2. No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal
de origem, ao inadmitir o recurso especial do INSS, consignou que
a análise acerca do afastamento da especialidade da atividade rural
praticada no período de
a
, reconhecida nas
13/04/1988
23/05/1997
instâncias ordinárias, importaria na incursão no acervo fático-
probatório, esbarrando na Súmula 7 do STJ.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, entretanto, o
agravante não infirmou de forma clara e específica esse
fundamento.
4. Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as
devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento
da pretensão independentemente do reexame fático-probatório,
mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese
recursal.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49350087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 9b6f8c1d-e871-4c13-8b1f-30892d5c4287

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra decisão do Presidente desta Corte de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182 do
STJ (e-STJ fls. 378/379).
Sustenta a autarquia agravante que não incide o referido óbice
sumular, visto que impugnou adequadamente a aplicação da Súmula 7 do STJ, pela
decisão do juízo de admissibilidade do seu apelo especial.
Afirma que ressaltou, em seu agravo em recurso especial, que não
pretende o reexame de provas, mas a revaloração dos fatos já expostos, bem como a
discussão de questão eminentemente jurídica, qual seja, "se é possível, nos termos dos
arts. 31 da Lei 3.807/60, 9o da Lei 5.890/73; Item 2.2.1. do Quadro Anexo ao Decreto
53.831/64, reconhecer a especialidade do tempo de serviço prestado pela parte autora
como trabalhador rural, exclusivamente na agricultura, por enquadramento profissional
até
" (e-STJ fl. 383).
28/04/1995
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada formulou impugnação (e-STJ fls. 394
/401), postulando a manutenção da decisão.
É o relatório.
VOTO
A autarquia, ora agravante, não trouxe nenhum argumento capaz de
alterar a decisão atacada, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, no sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da
decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles, de acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art. 932, III,
do CPC/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem, ao inadmitir o recurso especial do INSS, consignou que a análise acerca do
afastamento da especialidade da atividade rural praticada no período de
a
13/04/1988
(sentença, e-STJ fl. 200), reconhecida nas instâncias ordinárias, importaria
23/05/1997
na incursão no acervo fático-probatório, esbarrando na Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, entretanto, o agravante
não infirmou de forma clara e específica esse fundamento, limitando-se a alegar que não
pretende o reexame de provas atinente ao período de
a
(e-STJ fl.
30/01/1984
25/03/1988
325 do AREsp), em relação ao qual o INSS não possuía interesse em recorrer, já que o
Documento eletrônico VDA49350087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 9b6f8c1d-e871-4c13-8b1f-30892d5c4287

pedido autoral no tocante a tal lapso foi indeferido na sentença, a qual foi mantida no
aresto recorrido.
Veja-se a transcrição dos trechos dos referidos julgados (sentença
de e-STJ fl. 200):
; Empresa: Reflorestamento Fraiburgo S/A;
Período: 30.1.1984 a 25.3.1988
Função/Atividade: Trabalhador Rural. " Preparar o solo; Retirar pedras e
raízes do solo preparado pelo trator (1a limpeza). Lavrar a terra e fazer a 2a
limpeza. Eventualmente fazer a 3a limpeza. Demarcar os pontos no pomar com
taquaras e piquetes. Plantar as mudas: Abrir as covas e, enxada. Colocar a
muda na cova e cobrir com terra. Molhar as mudas com mangueira acoplada a
um trator pipa. Fazer tratos Culturais: Fazer a limpeza do solo após a última
colheita (catar as maçãs caídas) ou, se houver muito capim fazer a 1a roçada
(com gadanho). Podar os ramos indesejáveis (com tesoura, escada e serrote),
selando com 'pasta isolante' em seguida. Roçar com gadanho (pomares
adultos) e capinar com enxada (pomares novos). Fazer adubação química.
Fazer o raleio com tesoura. Auxiliar na aplicação do herbicida (gramoxone e
gesatope). Esta aplicação é feita na base da planta, durante 15 dias dos meses
de novembro a janeiro, respectivamente. Fazer a colheita manualmente.";
Setor: Área rural. Agente nocivo: Provas: Formulário PPP e laudo pericial de
1992 (evento 35); Enquadramento Legal: Conclusão: conforme se vê, o PPP
não indica a exposição habitual e permanente a agente nocivos. O PPP remete
as informações ao laudo pericial de 1992, na qual, também não é possível
verificar a especialidade do labor, já que os EPI eram capaz de neutralizar a
nocividade dos agentes. Também não é possível o enquadramento por
categoria profissional, já que embora os trabalhadores rurais possam, em
algumas exceções, serem equiparados aos trabalhadores da agropecuária
(Decreto 53.831/64, código 2.2.1), não há indicação de utilização de métodos
de trabalhos voltados à produção agrícola em escala industrial, utilização
intensiva de defensivos e exigência de alta produtividade dos trabalhadores.
Assim, não faz jus o autor, ao reconhecimento do período de 30.1.1984 a
.
25.3.1988 como desenvolvido em atividade especial

Período:
; Empresa: Porto Bello Agropecuária S/A;
13.4.1988 a 23.5.1997
Função/Atividade: Trabalhador na fruticultura. "Desempenhava suas
atividades nos diversos pomares da empresa, realizando serviços de raleio,
poda, plantação de mudas, aplicações de defensivos, adubação e colheita" ;
Setor: trabalhador na agricultura - Filial
agente físico:
III; Agentes nocivos:
ruído (65dB(A)); agente químico: organocloradores, fosforados ou
carbamatos. Provas: DSS-8030, embasado em laudo técnico (evento 1, REC8,
Enquadramento Legal: Decreto 83.080/79, código 1.2.6, 1.2.10; Decreto
p. 4);
n.o 53.831/64, código 1.2.6 e 1.2.11; Decreto n.o 2.172/97, código 1.0.12;
Conclusão: como se vê nesse período, embora não restou comprovado o
exercício de atividade em condições especiais pelo agente físico ruído, visto
que é tida por especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores
a 80, 85 e 90 decibéis, o que não é o caso dos autos, em que foi constatado
ruído de 65 db(A). Todavia, tem-se a comprovação da especialidade do labor
Documento eletrônico VDA49350087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 9b6f8c1d-e871-4c13-8b1f-30892d5c4287

pelos agentes químicos. Portanto, faz jus o autor, ao reconhecimento do citado
(e-STJ fls. 200 - sentença,
período como desenvolvido em atividade especial.
grifos acrescidos).

Caso concreto (período de
a
)
30/1/1984
25/3/1988
A prova apresentada (evento 1, PROCADM7, p. 28) informa que o autor
laborou apenas em empresa de reflorestamento (portanto, sem atividade ligada
à pecuária), o que, nos termos da fundamentação acima, não lhe confere o
direito a enquadramento por categoria profissional.
Nestes termos, tenho que o apelo não deve ser acolhido. (acórdão, e-STJ fl.
273). (Grifos acrescidos).
Assim, houve evidente desrespeito ao princípio da dialeticidade,
que impõe à parte recorrente o ônus de explicitar, de forma específica, concreta e
pormenorizada, os motivos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo
argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, o que não ocorreu..
Não se mostra suficiente, para fins de impugnação aos fundamentos
da inadmissão do recurso especial, a mera alegação genérica de desnecessidade de
reexame fático-probatório, ainda que haja menção à tese recursal.
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, "b", DO CPC
/2015. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na Súmula 7/STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
O cotejo com as premissas fáticas de que
breve menção à tese sustentada.
partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.829.565/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifos acrescidos).
5/10/2021
22/10/2021
Documento eletrônico VDA49350087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 9b6f8c1d-e871-4c13-8b1f-30892d5c4287

Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e na Súmula 182 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49350087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:16
Código de Controle do Documento: 9b6f8c1d-e871-4c13-8b1f-30892d5c4287

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.492 / RS
Número Registro: 2025/0113698-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50034834220214049999
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: DAVID CARDOSO
ADVOGADOS : DARCISIO ANTONIO MÜLLER - SC017504
DARCISIO ANTONIO MÜLLER - PR069164
DARCISIO ANTONIO MÜLLER - RS090819
DARCISIO ANTONIO MÜLLER - SP503604
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: DAVID CARDOSO
ADVOGADO : DARCISIO ANTONIO MÜLLER - PR069164
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:41
Código de Controle do Documento: 6e15f494-5fa0-475c-90cd-e0d84decf6f9

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:41
Código de Controle do Documento: 6e15f494-5fa0-475c-90cd-e0d84decf6f9